Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708158-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAL CORREIA BORGES AGRAVADO: MANOEL LOPES DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO LOPES DOS SANTOS GUERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por EDVAL CORREIA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 146337982), que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0005171-90.2010.8.07.0009, promovida por MANOEL LOPES DOS REIS, lhe concedeu prazo para a desocupação voluntária de imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Confira-se o teor do decisum: A parte autora constituiu o Dr. Matheus Corrêa Gonçalves, OAB/DF no 69.221, como seu procurador. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e, após, descadastre-a do feito. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerida desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Postergo a apuração do valor dos aluguéis pela ocupação do imóvel, uma vez que a sentença proferida no ID. 62894643 fixou como termo final a data da sua efetiva desocupação. Em suas razões recursais (id. 44409918), o recorrente discorre sobre ação reivindicatória pretérita, ajuizada pelo ora recorrido, a qual teria sido julgada procedente com a determinação de expedição de mandado de imissão na posse, o que não foi efetivado em razão da ausência de informações que permitissem o seu cumprimento. Sublinha que o liquidante/agravado é pessoa incapaz e que, a despeito disso, foram diligenciadas tentativas de autocomposição, as quais não foram concluídas em razão de oposição do Ministério Público. Destaca que embora o imóvel controvertido, situado em Samambaia, tenha sido reconhecido como propriedade do recorrido, este se encontra residindo, desde 2010, em imóvel que pertence ao recorrente no Recanto das Emas, em razão de acordo firmado anteriormente, o qual não chegou a ser homologado judicialmente, mas foi levado a efeito no plano fático. Salienta que, em razão desse mesmo acordo, chegou a desembolsar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do liquidante/agravado, os quais foram pagos à sua curadora, não havendo que se falar em prejuízo para o incapaz. Assevera que se encontra na posse do imóvel em Samambaia desde 1993, nele residindo com toda a sua família, e que embora exista condenação em seu desfavor ao pagamento de indenização pela utilização do bem, a parte adversa também se encontra na posse de imóvel de sua titularidade, devendo, desse modo, ocorrer compensação como medida de equidade, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva, salientando questões como sua condição de hipossuficiência e a vedação a comportamento contraditório, considerando a efetivação, no plano fático, do acordo celebrado. Quanto à sentença condenatória proferida na ação reivindicatória anterior, baseada no artigo 1.228 do Código Civil, defende a possibilidade de relativização da coisa julgada por derrogabilidade da norma legal em razão da excepcionalidade do caso concreto – pontuando, nesse sentido, que o conteúdo normativo de princípios jurídicos justificariam afastar a aplicação da lei em sentido estrito, sob pena de caracterização de situação de manifesta injustiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, defendendo a presença dos requisitos necessários para tanto, em especial o perigo de dano decorrente da desocupação imediata do imóvel, que seria irreversível e esvaziaria o objeto de discussão do presente recurso. Ao final, pede a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento de seu recurso para que seja mantido na posse do imóvel, realizada a transferência da titularidade, respectivamente, em relação aos dois imóveis mencionados e autorizada a compensação de valores no tocante à condenação de natureza indenizatória. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (id. 92563138). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, da análise feita neste juízo preliminar e limitado de cognição, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pela parte recorrente como justificadoras da concessão da medida liminar pretendida. De fato, a partir de um juízo de cognição incipiente, tenho que os argumentos delineados não evidenciam a probabilidade do direito alegado, principalmente porque o próprio recorrente reconhece a existência de sentença com trânsito em julgado em seu desfavor, provimento que abrange, exatamente, a imissão na posse que ora pretende obstar por meio do presente recurso. O que se constata, nesse momento processual, é que o presente recurso, nesse ponto, assume contornos de sucedâneo recursal voltado à impugnação, em fase de liquidação, da própria sentença liquidanda, já transitada em julgado, repita-se, o que fragiliza os argumentos delineados no recurso. Ademais, a tese relacionada à existência de autocomposição levada à efeito em sentido contrário a provimento jurisdicional - conhecido e ignorado voluntariamente -, bem como a pretensa derrogabilidade de norma jurídica não são suficientes para viabilizar o deferimento da liminar pretendida, porque caracterizaria manifesta violação à coisa julgada. De mais a mais, não há que se falar em esvaziamento do objeto do recurso em caso de indeferimento do efeito suspensivo pretendido, considerando que o recurso também abrange a intenção de compensação do valor da indenização objeto de liquidação, o que será devidamente avaliado quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça, considerando a notícia acerca da presença de incapaz entre as partes. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora